Tribunal: TJSP
Processo: 1000150-75.2020.8.26.0094
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
*Embargos de declaração – Ação indenizatória por danos morais – Alegação de contradição na decisão colegiada – Inocorrência – Propósito de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.*